Tribunal: TJMT
Processo: 1020999-37.2024.8.11.0000
Relator(a): HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA
Órgão julgador: HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-06-16
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

REGIME DE COOPERAÇÃO DA 2ª CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO

Número Único
:

1020999-37.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Flora, Interesses ou Direitos Difusos]
Relator:
Des(a).
HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), CLARICE LEIKO SAITO - CPF: 029.424.408-56 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), EDUARDA DOS SANTOS PIRAJA - CPF: 034.160.871-86 (ADVOGADO), FERNANDO PASCHOAL ZANCHET - CPF: 041.729.601-03 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a REGIME DE COOPERAÇÃO DA 2ª CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DEOSDETE CRUZ JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1020999-37.2024.8.11.0000

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Agravante: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO MATO GROSSO

Agravado: CLARICE LEIKO SAITO

Relatora Convocada/Cooperadora: Juíza Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima

DIREITO AMBIENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA ANTECIPADA EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DESMATAMENTO ILEGAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. ADESÃO AO PRA. RECURSO PROVIDO EM PARTE.

Agravo de instrumento interposto pelo Ministério Público estadual contra decisão que indeferiu pedido de tutela antecipada em ação civil pública por dano ambiental, relacionada ao desmatamento não autorizado de 179,06 hectares de floresta nativa no bioma amazônico.

O juízo de origem entendeu ausente o periculum in mora, indeferindo integralmente os pedidos liminares formulados. O agravante pleiteia a concessão de medidas urgentes, como embargo judicial, indisponibilidade de bens, suspensão de benefícios fiscais e apresentação de PRADA.

2. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos legais para concessão parcial da tutela de urgência ambiental, diante da demonstração do dano ambiental, da adesão da parte agravada ao Programa de Regularização Ambiental (PRA) e da necessidade de mitigação dos efeitos do desmatamento.

3. A tutela de urgência ambiental deve observar os princípios da prevenção e da precaução, bastando a comprovação do dano e o risco de agravamento de seus efeitos.
4. Documentos oficiais do IBAMA atestam a ocorrência do desmatamento e o embargo da área, o que justifica a imposição de medidas como a obrigação de não fazer e a averbação da demanda na matrícula do imóvel.
5. A imposição do PRADA é desnecessária neste momento, diante da adesão da agravada ao PRA, nos termos do art. 29, § 4º, do Código Florestal.
6. Não há elementos concretos que indiquem risco de dilapidação patrimonial, razão pela qual é indeferida a indisponibilidade de bens.
7. Também não se justifica, nesta fase, a suspensão da participação da agravada em programas de financiamento ou benefícios fiscais.

8. Recurso provido em parte.

Tese de julgamento:
“1. A concessão de tutela de urgência ambiental pode ser deferida com base nos princípios da prevenção e da precaução, bastando a prova do dano e o risco de agravamento de seus efeitos.

2. A adesão voluntária ao Programa de Regularização Ambiental (PRA) afasta, em regra, a necessidade de imposição judicial do PRADA.
3. A indisponibilidade de bens, por sua natureza excepcional, exige a demonstração concreta do risco de dilapidação patrimonial.”

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso contra decisão interlocutória proferida nos autos da Ação Civil Pública ambiental (Processo nº 1000057-79.2024.8.11.0033), em trâmite perante o Juízo da 2ª Vara de São José do Rio Claro/MT, que indeferiu integralmente os pedidos liminares formulados pela parte autora.

Em suas razões, o agravante sustenta:
(i) que a ação civil pública visa à responsabilização da agravada por desmatamento a corte raso de 179,06 hectares de floresta nativa (bioma amazônico), ocorrido na propriedade rural Fazenda Goichi, sem licença ambiental, entre setembro de 2019 e abril de 2020;
(ii) que a degradação foi apurada por meio de fiscalização do IBAMA, com a lavratura de auto de infração, embargo da área e instauração de inquérito civil;
(iii) que, apesar da gravidade dos fatos e das provas robustas constantes nos autos, o juízo a quo indeferiu todos os pedidos liminares, entendendo ausente o periculum in mora;
(iv) que a concessão da tutela de urgência é imprescindível à cessação das atividades lesivas e à eficácia da tutela ambiental, conforme o artigo 12 da Lei nº 7.347/85;
(v) requer, ao final, a reforma da decisão recorrida para o fim de: a) decretação da indisponibilidade dos bens da requerida; b) embargo judicial da área degradada; c) imposição de obrigação de não fazer; d) apresentação de PRADA à SEMA/MT; e) suspensão da participação da requerida em linhas de financiamento e benefícios fiscais.

Em contrarrazões, a agravada, Clarice Leiko Saito, pugna pela manutenção da decisão, alegando, em suma:
(i) ausência de demonstração do periculum in mora, tendo em vista o lapso temporal entre os fatos e o ajuizamento da ação;
(ii) ausência de provas de que a requerida esteja atualmente infringindo normas ambientais;
(iii) desproporcionalidade das medidas pretendidas, sobretudo a indisponibilidade de bens, sem demonstração de dilapidação patrimonial;
(iv) inadequação da averbação premonitória na matrícula do imóvel em fase de conhecimento;
(v) requer a manutenção da decisão de primeiro grau, por ausência dos requisitos legais à concessão da tutela antecipada.

Recurso tempestivo (id. 230205667) e isento de preparo (id.

230217173).

Decisão deferindo parcialmente a tutela de urgência recursal para determinar que o agravante apenas cumpra as obrigações relacionadas ao embargo da área degradada e a averbação da demanda na matrícula do imóvel objeto da ação civil pública (Id. 230505657).

Contrarrazões ao recurso de agravo de instrumento apresentado em Id.

241828193.

Manifestação da Procuradoria de Justiça opinando pelo provimento parcial do recurso tão somente para determinar averbação da ação civil na matrícula do imóvel (Id.

244431812).

Conclusos por redistribuição.

É o relatório.

Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima

Juíza de Direito - Relatora Convocada/Cooperadora

V O T O R E L A T O R

V O T O S V O G A I S

V O T O

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação de tutela, interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
contra decisão proferida pelo juízo da 2ª Vara da Comarca de São José do Rio Claro/MT, que indeferiu o pedido de antecipação de tutela formulado na Ação Civil Pública Ambiental nº 1000057-79.2024.8.11.0033, ajuizada em desfavor de
CLARICE LEIKO SAITO
.

O Juízo de primeiro grau indeferiu todas obrigações requeridas em sede liminar ao argumento que os fatos narrados na exordial remontavam aos idos de 2019 e 2020, o que não justificaria a concessão das medidas requeridas em decisão inaudita altera pars.

Com isso, o ora agravante sustenta que havia inequívoca demonstração de ocorrência de danos ambientais de caráter contínuos, demonstrando, então, a necessidade da concessão das medidas vindicadas na petição inicial.

Por essas razões, e em análise ao rico material carreado aos autos,
tenho que as pretensões do agravante deverão ser parcialmente acolhidas, pelos fatos e fundamentos que passo a expor.

Conforme já delineado, durante fiscalização promovida pelo IBAMA, entre setembro de 2019 a abril de 2020, na propriedade rural denominada Fazenda Goichi, situada na zona rural de Nova Maringá/MT, pertencente à agravada, foram destruídos a corte raso 179,06 hectares de floresta nativa em área objeto de especial preservação (bioma amazônico), sem a devida autorização e/ou licença da autoridade ambiental competente. A degradação ambiental restou devidamente comprovada pelos documentos lavrados pelo IBAMA: Auto de Infração nº 9HGLCCXF, Termo de Embargo nº DDJFWVZU e Relatório de Fiscalização nº 4/2020-NUBIO-MT/DITEC-MT/SUPES-MT, além da área ter restado embargada administrativamente.

De início, é importante destacar que a tutela de urgência em matéria ambiental deve ser analisada sob a ótica dos princípios fundamentais do Direito Ambiental, especialmente o princípio da precaução e da prevenção, consagrados no art. 225 da Constituição Federal. O fundado receio de dano justifica-se pela própria natureza continuada do dano ambiental, que, mesmo cessada a atividade lesiva imediata, persiste produzindo efeitos deletérios ao meio ambiente e à coletividade, sendo imprescindível a adoção de medidas urgentes para mitigar os impactos. A responsabilidade civil por dano ambiental é objetiva, independendo da demonstração de culpa, bastando o nexo causal entre a atividade e o dano causado, conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

Nesse sentido, é reiterada a jurisprudência desta Corte: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – REJEIÇÃO – DESTRUIÇÃO DE FLORESTA EM ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE E EXPLORAÇÃO DE FLORESTA SEM LICENÇA AMBIENTAL ÚNICA – DANO AMBIENTAL – CARACTERIZAÇÃO – AUTO DE INFRAÇÃO/INSPEÇÃO/TERMO DE EMBARGO - INTERDIÇÃO – EMISSÃO POR SERVIDOR DO ÓRGÃO AMBIENTAL– PRESUNÇÃO DE VERACIDADE – INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS CAPAZES DE DESCONSTITUIÇÃO DO ATO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – INTELIGÊNCIA DO ART. 225, § 3º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL –SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. (TJMT - N.U 0001177-16.2010.8.11.0018, Ap 34563/2018, DESA.HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 29/10/2018, Publicado no DJE 07/11/2018).

Dessa forma, comprovada a degradação ambiental por meio de documentação oficial idônea, resta configurado o
fumus boni iuris
para análise das medidas requeridas. Não obstante a gravidade dos fatos relatados e a necessidade de proteção ao meio ambiente, verifica-se que o dano foi constatado no dia 15/09/2020 e a Ação Civil Pública foi ajuizada somente em 16/01/2024, circunstância que fragiliza a pretensão ministerial por ausência de contemporaneidade entre a constatação do dano e o ajuizamento da demanda.

Esta Corte já se posicionou sobre a questão temporal em casos similares, conforme precedente aplicável: "RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DESMATAMENTO DE FLORESTA NATIVA – TUTELA DE URGÊNCIA PARCIALMENTE DEFERIDA – REQUISIÇÃO DE DECRETAÇÃO DO EMBARGO JUDICIAL, DA INDISPONIBILIDADE DE BENS, DA SUSPENSÃO DAS ATIVIDADES, DAS LINHAS DE FINANCIAMENTOS E DE EVENTUAIS INCENTIVOS E BENEFÍCIOS FISCAIS CONCEDIDOS EM RELAÇÃO AO IMÓVEL OBJETO DE DEGRADAÇÃO AMBIENTAL – AUSÊNCIA DE PROPORCIONALIDADE E IMPRESCINDIBILIDADE – PROVIDÊNCIAS INDEFERIDAS – SUSPENSÃO DO PLANO DE RECUPERAÇÃO DE ÁREA DEGRADADA (PRAD) – MEDIDA SATISFATIVA – VEDAÇÃO DO ART. 303, §3°, DO CPC – PREQUESTIONAMENTO – DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO NÃO PROVIDO – AGRAVO DA PARTE ADVERSA PROVIDO. 1. Como cediço, o dano ambiental, tendo em vista a sua complexidade, exige mecanismos processuais céleres, de urgência, para que a tutela jurisdicional alcance sua finalidade e seja mais eficiente, buscando atuar de maneira precaucional, evitando a perpetuação da lesão ou resguardando-se contra qualquer tipo de ameaça. 2. Todavia, considerando que não está comprovada, por ora, a presença dos requisitos necessários à aplicação das medidas assecuratórias relativas ao decreto de indisponibilidade de bens da parte recorrida (como forma de garantir a recomposição do alegado dano ambiental, por suposto risco à satisfação de possível crédito), tampouco para o embargo judicial da área em questão, ou ainda para a suspensão da participação da parte recorrida em linhas de crédito em instituições financeiras oficiais, bem como em benefícios fiscais concedidos pelo poder público, as quais, dada a gravidade de suas consequências, devem ser postergadas até que se garanta o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa, assim como a produção adequada de provas" (N.U 1030767-21.2023.8.11.0000, Relatora: Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 28/05/2024).

No tocante à imposição da obrigação de não fazer, consistente na abstenção de praticar novas atividades potencialmente lesivas ao meio ambiente na área objeto da lide, entendo que a medida é adequada e proporcional. Conforme destacado pelo Ministério Público, do Relatório de Fiscalização nº 4/2020-NUBIO-MT/DITEC-MT/SUPES-MT denota-se que as áreas degradadas no imóvel vêm sendo indevidamente utilizadas, porquanto não foi autorizado nenhum tipo de desmatamento/supressão pelo órgão ambiental competente. A manutenção de atividades econômicas em áreas embargadas e sem a respectiva licença/autorização ambiental, além de violar o art. 225 da CF/88, o art. 10 da Lei nº 6.938/81, e o art. 30 da LC Estadual nº 592/17, c/c art. 18 da LC Estadual nº 38/95, configura infração de natureza objetiva que pode causar prejuízos irreparáveis ou de difícil reparação ao meio ambiente. A imposição de tal medida visa evitar o agravamento do dano já causado e impedir a continuidade de práticas degradadoras, em observância ao princípio da prevenção.

Quanto ao pedido de expedição de ofício ao Cartório de Registro de Imóveis para anotação da demanda na matrícula do imóvel, entendo que também assiste razão ao agravante. As obrigações ambientais e os danos de mesma natureza ocorridos no imóvel têm natureza propter rem, motivo pelo qual se faz necessária a inscrição desta ação no registro de imóvel, por força do art. 167, I, '21', da Lei n. 6.015/73. Ademais, o Superior Tribunal de Justiça, em sede de assunção de competência (Tema nº 13), firmou tese no sentido de que o regime registral brasileiro admite a averbação de informações facultativas sobre o imóvel, de interesse público, inclusive as ambientais, sendo o Ministério Público legitimado para requerer diretamente ao oficial de registro competente a averbação de informações alusivas a suas funções institucionais. Nesse sentido, afigura-se "cabível a determinação de averbação da existência da ação na matrícula do imóvel, como medida cautelar para garantir a efetividade da tutela de urgência, nos termos dos arts. 297 e 301 do CPC" (TJMT, N.U 1011906-50.2024.8.11.0000, Relator: Des. Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25/09/2024).

Ainda, no que se refere aos demais pedidos liminares (embargo judicial da área, apresentação de PRADA, indisponibilidade de bens e suspensão da participação da agravada em linhas de financiamento e benefícios fiscais), entendo que não devem ser deferidos neste momento processual.

Quanto à obrigação de apresentar Plano de Recuperação de Área Degradada (PRADA) ao órgão ambiental competente, verifica-se que tal medida não deve ser deferida no presente momento processual. Isso porque, conforme informado pela própria agravada, ela já aderiu voluntariamente ao Programa de Regularização Ambiental (PRA), com a consequente inscrição do Cadastro Ambiental Rural (CAR), nos termos do art. 29, §4º, do Código Florestal (Lei nº 12.651/2012).

O Programa de Regularização Ambiental constitui instrumento de integração da política ambiental e agrícola, que visa promover a regularização de imóveis rurais quanto às exigências previstas na legislação ambiental, estabelecendo cronograma para adequação das atividades em desconformidade. A adesão voluntária ao PRA demonstra a intenção da agravada em regularizar a situação ambiental do imóvel, sendo desnecessária, neste momento, a imposição judicial de obrigação que já está sendo cumprida no âmbito administrativo. Ademais, a duplicidade de exigências (administrativa e judicial) para o mesmo fim poderia gerar conflitos de competência e procedimentos, prejudicando a eficiência da recuperação ambiental.

Relativamente ao embargo da área degradada, a medida não se justifica diante da ausência de demonstração de continuidade das atividades lesivas, considerando o lapso temporal entre a constatação do dano e o ajuizamento da ação.

No que concerne ao pedido de indisponibilidade de bens no valor de R$ 1.709.335,41, entendo que a medida não deve ser deferida neste momento processual. Embora o Superior Tribunal de Justiça tenha entendimento no sentido de que, em casos de responsabilidade civil ambiental, a indisponibilidade de bens pode ser deferida independentemente da demonstração de risco de dilapidação patrimonial, tal medida possui caráter excepcional e deve observar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade. No caso concreto, não se verifica a presença de elementos concretos que demonstrem risco iminente de dilapidação patrimonial ou de frustração da eventual execução, até porque a parte agravada vem cumprindo com suas obrigações ambientais de maneira adequada, não só registrando todas as suas atividades rurais no órgão administrativo ambiental, mas demonstrando um cenário que rejeita toda hipótese de dilapidação apta a ensejar a medida de indisponibilidade. A agravada possui patrimônio conhecido e identificado, não havendo indícios de alienação irregular de bens ou tentativa de esvaziamento patrimonial.

Quanto à suspensão da participação da agravada em linhas de financiamento em estabelecimentos oficiais de crédito e em incentivos e benefícios fiscais concedidos pelo Poder Público, a medida também não se justifica no presente momento, considerando a ausência de contemporaneidade entre o dano e o ajuizamento da ação, bem como a ausência de demonstração de continuidade das atividades lesivas.

Ademais, a imposição de outras medidas cautelares já deferidas (obrigação de não fazer e averbação da demanda) constitui garantia suficiente para a efetividade da tutela jurisdicional neste momento processual, sem necessidade de constrições mais severas.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para reformar a decisão agravada e deferir a tutela antecipada parcialmente, determinando: a) a imposição à agravada da obrigação de não fazer, consistente em se abster de praticar qualquer atividade que possa causar degradação ambiental adicional na área objeto da demanda; b) a expedição de ofício ao Cartório de Registro de Imóveis competente para anotação da presente demanda na matrícula do imóvel objeto da ação civil pública.

Como consectário,
Indefiro,
neste momento processual, os pedidos de: apresentação de PRADA, tendo em vista a adesão voluntária da agravada ao Programa de Regularização Ambiental, nos termos do art. 29, §4º, do Código Florestal; embargo da área degradada, por ausência de demonstração de continuidade das atividades lesivas; indisponibilidade de bens, por ausência de elementos concretos que demonstrem risco de dilapidação patrimonial; e suspensão da participação em linhas de financiamento e benefícios fiscais, considerando que as demais medidas cautelares deferidas são suficientes para garantir a efetividade da tutela jurisdicional.

É como voto.

Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima

Juíza de Direito - Relatora Convocada/Cooperadora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/06/2025